Tribunal: TJMT
Processo: 1033436-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033436-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 49.496.497/0001-70 (AGRAVADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), IOHANNAH NERES DE MELO - CPF: 029.105.011-59 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM –

DETERMINAÇÃO PARA
ABSTENÇÃO DE CORTE DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – NECESSIDADE –

NOTÓRIO PREJUÍZO
–
SERVIÇO ESSENCIAL
–
ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO À REVELIA
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
–

INOBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

–

DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 591 DA RESOLUÇÃO 1000-ANEEL

–

PRESENÇA
DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A
MANUTENÇÃO
DA MEDIDA
LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada, a princípio, a
ausência de observância aos ditames legais
,
no que diz respeito a
inspeção realizada pela concessionária de energia elétrica,
faz-se necessária a
determinação de
abstenção do corte dos serviços energéticos
referente ao débito “sub judice” da Unidade Consumidora.

A
interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se neste momento desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, há que ser
mantida a decisão fustigada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171695487 –
autos de origem PJE No 1031389-60.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que deferiu a tutela de urgência postulada pelo agravado para determinar à agravante que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC no 6/3483789-8) em relação à fatura questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e não fazer e pedido de tutela de urgência proposta por
Cipasa
Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e
Condominio

Verana
Várzea Grande em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese que a
Cipasa
Várzea foi desenvolvida com o propósito específico para o desenvolvimento do empreendimento comercialmente conhecido como Condomínio
Verana
Várzea Grande I, situado nesta Comarca e, no curso do desenvolvimento do empreendimento fora apresentado junto a concessionaria requerida a solicitação de análise do projeto particular para aprovação, registrado sob o n.o 2133621/DCMD/2021, datado de 14.10.2021.

(...) Nesse passo, vejo que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem do débito questionado, referente a uma suposta recuperação de consumo decorrente do mês de fevereiro/2024, no valor de R$ 166.085,88 (cento e sessenta e seis mil oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Aliem-se a isso, os documentos referentes a fiscalização junto a Prefeitura do Município, mormente carta de fiscalização datada de novembro de 2021 junto a requerida, a qual restou aprovado o projeto a ser desenvolvido no Condomínio (Id. 168047781), o que corrobora com a narrativa tecida na inicial. (...) Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do “periculum in mora”, ou, querendo, do fundado receio de dano, pelo próprio fato de o Condomínio de Moradores ficar sem energia elétrica, o que poderá acumular potenciais prejuízo, sobretudo por se tratar o objeto da ação de elemento essencial aos condôminos (energia elétrica). (...) Por fim, a medida aqui parcialmente deferida em nada prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que determino
seja a requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC no 6/3483789-8) em relação à fatura questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Considerando a urgência para cumprimento da presente decisão, bem como visando resguardar os direitos da parte requerente, determino o cumprimento pelo oficial de justiça plantonista, servindo a presente decisão como mandado.
(...)”.

Em razões recursais

(ID no
254182159
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.
Aduz
que o débito
“sub judice”,
cujo a parte agravada, pretende ver cancelado, são os pontos internos de iluminação utilizados para atendimento exclusivo de seus moradores (iluminação pública do condomínio) cujo foram ligados à revelia – sem medição como registrado em termo de ocorrência e inspeção n° 0113, onde restou constatado 169 (cento e sessenta e nove) lâmpadas ligadas
à
revelia
, conforme TOI acostado aos autos.

1.
2
.
Assevera
que no presente caso,
não se trata de recuperação de consumo e sim de cobrança pela energia utilizada e não paga pela parte agravada
, sendo
ilegal e abusiva a conduta do agravado, que estava se beneficiando ilicitamente
de serviços energéticos
não faturado
s.

1.
3
.
Afirma que não há que se falar em ilicitude da cobrança, eis que a requerida agiu no exercício regular do seu direito à contraprestação devida pelo serviço prestado, sendo, portanto, de rigor que seja reconhecida a legitimidade das cobranças, sob pena de afronta ao art. 884 do Código Civil.

O pedido recursal
liminar
fo
i

ind
eferido,

ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada

(
ID no
2
10957654
)

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso interposto, defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento e a manutenção da decisão vergastada em sua integralidade
(ID no
214008189
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande

MT, que deferiu a tutela de urgência postulada pelo agravado para determinar à agravante que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC no 6/3483789-8) em relação à fatura questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
.

Em suas razões recursais,
a
duz que o débito
“sub judice”
, cujo a parte agravada, pretende ver cancelado, são os pontos internos de iluminação utilizados para atendimento exclusivo de seus moradores (iluminação pública do condomínio) cujo foram ligados à revelia – sem medição como registrado em termo de ocorrência
e inspeção n° 0113, onde restou constatado 169 (cento e sessenta e nove) lâmpadas ligadas à revelia, conforme TOI acostado aos autos.

Afirma ainda, que a
parte agravada não fez a presente solicitação da unidade consumidora para instalação do medidor e devida apuração do valor gasto pelo consumo utilizado e em inspeção foi constatado que havia 169 (cento e sessenta e nove) luminárias ligadas à revelia, o que significa que houve o consumo de energia, sem que fosse registrado, vez que a parte agravada não fez a solicitação da unidade consumidora para instalação do medidor
.

Assevera ser ilegal e abusiva a conduta do agravado, que estava se beneficiando ilicitamente de serviços energéticos não faturados.

Sustenta
, por fim,
que não há que se falar em ilicitude da cobrança, eis que a requerida agiu no exercício regular do seu direito à contraprestação devida pelo serviço prestado, sendo, portanto, de rigor que seja reconhecida a legitimidade das cobranças, sob pena de afronta ao art. 884 do Código Civil.

Noutro giro, a parte agravada apresentou contraminuta ao recurso interposto, pugnando pela manutenção do
decisum
fustigado.

Afirma que restou comprovada a
irregularidade e desproporcionalidade da cobra
n
ça
efetuada pela concessionária de energia elétrica,
referente a recuperação do mês de fevereiro de 2024
.

Assevera que a
cobrança do valor exorbitante não corresponde
a
média de valores de consumo realizada pela unidade con
s
umidora.

Por fim, defende a manutenção do
decisum
vergastado, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência pleiteada.

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório,
percebo que,
sem razão à Agravante.

Explico.

Extrai-se dos autos, que a parte agravada
protocolizou
vistoria técnica de iluminação pública, perante a Prefeitura Municipal de Várzea Grande,

sempre estando registrado a existência de 133 luminárias do tipo LED de 100W e 30 luminárias do tipo LED de 150W, bem como fora realizado a solicitação de vistoria técnica de iluminação pública a fiscalização da implementação do projeto junto ao empreendimento desenvolvido
pela empresa

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
.

Desta feita
,
nota-se que restou comprovad
a
a tese jurídica
arguida
pelo condomínio “
CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I
”

se refere ao questionamento da
origem do débito
“sub judice”
, referente a
cobrança
decorrente do mês de fevereiro/2024, no valor de R$ 166.085,88 (cento e sessenta e seis mil oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Nesse sentido
, os documentos referentes a fiscalização junto a Prefeitura
de Várzea Grande
,
além da
carta de fiscalização
(novembro/
2021
)
junto a
concessionaria de energia elétrica, a
qual restou aprovado o projeto a ser desenvolvido no Condomínio (Id. 168047781
– autos de origem
), o que
, nos estreitos limites do recurso de agravo de instrumento, corrobora
com a narrativa
trazida na exordial.

Ademais, extrai-se dos autos
que a distribuidora de energia,
aparentemente,
deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício,
conforme determina
o artigo 591, I d
a Resolução 1000 da Aneel.

Nesse sentido
:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;

II
(...)

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2 o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal
;

Desta forma,
trago trecho do
documento acostado ao
ID no 254182174
, sem assinatura do responsável legal do
Condominio

Urbanistico

Verana

Varzea
Grande I
.

Senão vejamos:

Noutro giro
,
por cautela

entendo que eventual s
uspensão arbitrária do fornecimento de energia,
no presente momento, seria tomada de forma
temerária
, ante ao risco causado aos terceiros interessados ocupantes do condomínio agravado, pois se trata de serviço essencial aos condôminos
.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federalno sentidoque o fornecimento de energia elétrica em taiscasos não podemser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já quese tratade bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux,1a Turma,
Dt

julg
. 04/05/06).

A propósito
este é o entendimento da jurisprudência caseira
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/COBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Verificando-se, no caso concreto, que as faturas objeto da lide estão em dissonância com a média de consumo da autora, não se mostra possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, consoante consolidado entendimento jurisprudencial. Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000771-75.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA – EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES SIGNIFICATIVAMENTE EXORBITANTES SECOMPARADOS COM OUTRAS FATURAS EMITIDAS EM OUTROS MESES – PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO DIANTE DA DISPARIDDE DE VALORES NA REFERIDA UNIDADE CONSUMIDORA – PREJUÍZO – EXISTÊNCIA
– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA BEM COMO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ENQUANTO EM DISCUSSÃO OS REFERIDOS DÉBITOS NO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.Constatada a disparidade das cobranças referentes as faturas de energia elétrica na unidade consumidora muito acima da média de consumo quando comparadas com outros meses, implica reconhecer a probabilidade do direito a justificar o questionamento dos débitos, bem como de prejuízos com a possibilidade da interrupção do fornecimento de energia.Estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para determinar a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica, objeto de discussão nos autos, bem como da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, até decisão a ser proferida no feito de origem.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10083669120248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)(
g.n
.)

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com aintegraçãodos laudos técnicos das partes ao contraditório, poderá
se aferir com plena convicção a regularidade
dos procedimentos adotados pelas partes na Unidade Consumidora
.

Por fim,
entendo que, ao final da demanda, restando comprovada o alegado ilícito praticado pelas partes agravadas, a concessionária de energia poderá efetuar a cobrança dos débitos “sub judice”, inclusive, com eventual suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025